Tribunal: TJSP
Processo: 1001500-18.2020.8.26.0638
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
TELEFONIA MÓVEL – Pretensões condenatória ao cumprimento de obrigação de fazer e de indenização julgadas improcedentes – Plano de serviços contratado que possui condições diferentes do plano promocional ao qual a consumidora busca equiparação – Dano moral não reconhecido – Apelação não provida.